Tribunal: STF
Processo: Rcl 58516
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental em reclamação constitucional interposto por Jose Carlos Groh Junior contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a presente reclamação, por vislumbrar contrariedade ao Tema 246 da repercussão geral, para cassar o acórdão impugnado na parte em que atribuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    A parte agravante aduz que, no caso em concreto, 



    “não se trata, tão somente, a não demonstração quanto a fiscalização do contrato de prestação de serviços com a empresa SP BRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, mas FALTA de fiscalização porquanto, não juntou qualquer prova nos autos que desabonasse a culpa in vigilando apontada e comprovada nos autos da reclamação trabalhista pelo ora Agravante.”



    Nessa perspectiva, entende que “está evidenciada a conduta culposa da Administração Pública, no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, mormente pela teoria da culpa in vigilando.”



    Requer “a reconsideração ou a reforma da respeitável decisão, para revogar o despacho que culminou com a cassação do acórdão regional acima citado.”



    É o relatório. Decido.



    Busca-se a reforma da decisão recorrida, na qual cassei o ato reclamado que atribuiu a responsabilidade subsidiária ao Estado de Pernambuco pelas verbas trabalhistas devidas pela SP Brasil Alimentação e Serviços Ltda. a parte ora agravante.



    Por oportuno destaco trecho de interesse da decisão agravada:



    “Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. NOVOS PRECEDENTES DO TST. De acordo com recentes decisões do TST (E-ED-RR 0000925-07.2016.5.05.0281 e E-ED-RR 0000062-40.2017.5.20.0009), as quais conferiram nova interpretação ao julgamento do plenário do STF no RE n. 760.931, de repercussão geral, principalmente após o julgamento dos Embargos de Declaração neste processo paradigma, firma-se posicionamento no sentido de que o encargo probatório de cumprimento do dever fiscalizatório, acerca das obrigações trabalhistas da empresa contratada, é do ente público contratante, o que não restou demonstrado, na hipótese. Recurso do reclamado a que se nega provimento, no ponto..(e-Doc 11, p. 2, grifo nosso).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão impugnado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.”



    Observo que, na decisão agravada, ressalvei meu entendimento pessoal ante a posição majoritária da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), no qual restou assentado que o reconhecimento da repercussão geral nos autos do RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.118, não obstaria a aplicabilidade do que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Reconsidero a decisão agravada para, consonante entendimento majoritário da Segunda Turma (a qual passei a integrar), adotar meu entendimento pessoal no sentido de que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Entendo que o debate deve se desenvolver pelos meios recursais para que, na eventualidade de haver recurso extraordinário contra decisão que responsabiliza subsidiariamente o ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço com fundamento no ônus da prova, o processo fique sobrestado no órgão a quo, o qual, após definição do Tema nº 1118 RG pelo STF, deverá aplicar o entendimento obrigatório do STF.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente